Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL SOBRE DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IPREV NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da parte autora, bem como para condenar o ente público a restituir ao requerente o valor de o valor de R$ 6.169,18 (seis mil cento e sessenta e nove reais e dezoito centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social.
2. O réu recorrente, por sua vez, pede a suspensão do curso do processo em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (0760108-70.2019.8.07.0016). No mérito, defende a impossibilidade de recebimento da gratificação, assim como da devolução das contribuições previdenciárias, ante o caráter solidário do sistema de contribuição. Contrarrazões no ID 29486811.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. O incidente de Uniformização citado pelo recorrente já foi julgado, sendo que a tese definida (Súmula 31 da TUJ) escapa ao objeto desta demanda.
4. Conforme já pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no pólo passivo da ação".
5. Nesse sentido, deveria ter sido incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal - IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação.
6. Nos casos de condenação à devolução de valores de proventos de aposentadoria, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação. Precedente na Turma: Acórdão 1376709, 07304503020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021.
7. Recurso da parte ré CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte autora emendar a inicial com a finalidade de incluir o IPREV no polo passivo da ação.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários.